Tribunal: TJSP
Processo: 2392506-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar em ação de imissão de posse, concedendo prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel. Os recorrentes alegam nulidade do leilão devido à pendência de ação revisional de contrato, afirmando que o contrato está

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar em ação de imissão de posse, concedendo prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel. Os recorrentes alegam nulidade do leilão devido à pendência de ação revisional de contrato, afirmando que o contrato está quitado e que a credora fiduciária não poderia capitalizar juros. Pleiteiam a suspensão do mandado de imissão na posse e efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a consolidação da propriedade fiduciária e a subsequente imissão na posse são válidas, considerando a existência de ordem judicial anterior que suspendeu a execução extrajudicial e a alegação de ausência de mora e quitação do contrato.
III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência deve ser concedida quando há probabilidade do direito e risco de dano, conforme art. 300 do CPC/2015.
4. A consolidação da propriedade contrariou ordem judicial anterior, justificando a suspensão da imissão na posse até apreciação das questões principais pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para revogar a liminar de imissão na posse.
Tese de julgamento: 1. Discussão se a consolidação da propriedade fiduciária pode prevalecer quando há ordem judicial anterior suspendendo a execução extrajudicial. 2. A imissão na posse deve ser suspensa até a apreciação do mérito no Juízo a quo.
Legislação Citada: Lei n. 9.514/1997, art. 26, § 7o, art. 26-A, § 4o, art. 30. CPC/2015, art. 300. Jurisprudência Citada: REsp 28.430-6-SP, Rel. Min. Cláudio Santos. REsp 254458/RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS. REsp 108746/SP, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO.